Tribunal: STF
Processo: ARE 1335405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. PAPILOSCOPISTA. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PROGRESSÃO VERTICAL PARA A CLASSE ESPECIAL E HORIZONTAL PARA A REFERÊNCIA "G". AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ART. 6º, §1º DA LEI Nº 1.545/04 PELO ART. 12 DA LEI Nº 2.808/2013. CONTAGEM DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO A PARTIR DE 01/01/2014. ART. 10 DA LEI Nº 2.808/2013. EFEITOS FINANCEIROS NO MÊS SEGUINTE DA HABILITAÇÃO. ART. 6º, CAPUT DA LEI Nº 1.545/2004, 01/02/2015 A 31/08/2016. IMPLEMENTAÇÃO CONFESSA NO MÊS 09/2016. ART. 374, INCISO II DO CPC. RETROATIVO PROGRESSÃO HORIZONTAL PARA A REFERÊNCIA "H". INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL ANTES DO ANO DE 2013. INTERSTÍCIO DE 02 (DOIS) ANOS PARA A CONCESSÃO DE NOVA PROGRESSÃO HORIZONTAL. ALTERAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 7º, INCISO I, ALÍNEA A DA LEI Nº 2.808/2013. RETROATIVO DEVIDO DO PERÍODO DE 24/10/2017 A 31/06/2018. IMPLEMENTAÇÃO CONFESSA NO MÊS 07/2018. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS VALORES AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA UMA ÚNICA VEZ. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente